Tribunal: TJSP
Processo: 2105684-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - O art. 300 CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada quando presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora - Requisitos que não se encontram presentes no caso concreto – Agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - O art. 300 CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada quando presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora - Requisitos que não se encontram presentes no caso concreto – Agravante autuada por violação ao art. 149 da LM no 16.402/16 (parcelamento irregular do solo urbano) – Terreno que lhe pertence, sendo irrelevante a existência de contrato de comodato com terceiro - Autuação que, em análise perfunctória, parece ser hígida - Decisão mantida - Recurso não provido.